Tribunal: TJDFT
Processo: 0730003-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOAO CARLOS AFFE DE ARAUJO (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 202696386, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0740089-83.2022.8.07.0001, proposta em face de NL COMERCIO VIDEO E INFORMATICA LTDA (agravada/exequente), que entendeu que a verba penhorada não guardava a natureza impenhorável, motivo pelo qual rejeitou a impugnação à penhora, bem como indeferiu o pedido de restituição ao executado. Em suas razões recursais (ID 61800461), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que o Juízo a quo, ao apreciar o pedido de impugnação de penhora salarial, entendeu que a verba penhorada não se trata de verba salarial, haja vista que foi penhorada em conta diversa da que o executado recebe salário, uma vez que o executado recebe seu salário na Conta do BRB e a verba salarial foi penhorada no Banco Santander. Alega que não merece prosperar a decisão combatida, pois a quantia penhorada se trata de verba salarial e simplesmente foi penhorada em conta distinta à Conta salário em razão da portabilidade salarial. Argumenta que, para corroborar os fatos demonstrados, anexou os Comprovante de Transferência de Conta Salário, do Banco BRB (Conta Salário: 2010472530) de titularidade do Executado, para o Banco Santander (Banco 033) Agência 1806 Conta: 010033198, também de titularidade do executado, sendo que também consta a data de inclusão da portabilidade desde 28/11/2022, (ID 201176271 e ID 201176272, dos autos de origem). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reformar a referida decisão agravada declarando a impenhorabilidade da verba salarial, bem como determinando a desconstituição da penhora, com a liberação da verba salarial em favor do agravante. Preparo (ID 62493868). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que entendeu que a verba penhorada não guardava a natureza impenhorável, motivo pelo qual rejeitou a impugnação à penhora, bem como indeferiu o pedido de restituição ao executado. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.